Tribunal: TJSP
Processo: 1020042-44.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Restituição de Quantia Certa c.c. Indenização por Danos Morais – Sentença que indefere a inicial, pela falta de recolhimento das custas de citação, com extinção do processo, sem resolução de mérito – Insurgência da autora – Pedido de justiça gratuita – Após despacho determinando a juntada da documentação ali discriminada, foi juntada petição requerendo a extinção do

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Restituição de Quantia Certa c.c. Indenização por Danos Morais – Sentença que indefere a inicial, pela falta de recolhimento das custas de citação, com extinção do processo, sem resolução de mérito – Insurgência da autora – Pedido de justiça gratuita – Após despacho determinando a juntada da documentação ali discriminada, foi juntada petição requerendo a extinção do feito, diante da impossibilidade de recolhimento das custas. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Recurso não conhecido.